Tribunal: TJDFT
Processo: 0759444-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO EM VOO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Interpostos recursos, por ambas as partes, contra sentença que condenou as empresas aéreas ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 1.500,00, em decorrência de atraso de voo, com alteração do local de pouso. Pretende a parte autora o ressarcimento das passagens aéreas, e a majoração do valor do dano moral, enquanto a primeira ré pleiteia a improcedência do pedido.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Por sua vez, o art. 7o, parágrafo único, art. 18 e §1o do art. 25 do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor.
3. Da análise dos autos, verifica-se que houve alteração do local de pouso do voo de retorno do autor, inicialmente contratado de Guarulhos-SP/Brasília-DF e alterado para Goiânia/GO, devido a supostas condições meteorológicas não comprovadas (ID 16964758 – p.1). A empresa aérea forneceu voucher de alimentação e transporte, informando ao consumidor que o restante da viagem deveria ser via terrestre, por táxi, uma vez que o aeroporto de Brasília se encontrava fechado (ID 16965889 – p.5), impondo ao autor um atraso total de 6h até seu destino final, o que caracterizou, portanto, a falha na prestação dos serviços da empresa aérea.
4. Conquanto constatada a falha na prestação dos serviços, não se verificou violação aos direitos de personalidade do autor, porquanto, apesar dos aborrecimentos decorrentes da alteração de destino do voo de retorno, que resultou no atraso de 6 horas para chegada ao destino final, houve a prestação de auxílio por parte da empresa quanto à alimentação e traslado, por via terrestre. Desse modo, não demonstrado o dano efetivo, que, na hipótese, não pode ser presumido, decorrente de abalos à sua imagem ou à sua incolumidade física e psíquica, não se há de falar em dano moral. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se, “por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGUI).
5. Conforme bem ressaltado pelo Juízo de origem, o deferimento do pedido de restituição do valor correspondente à compra das passagens, ou ao último trecho de retorno voado, resultaria no enriquecimento sem causa da parte autora, uma vez que, ainda que de maneira deficitária, o mesmo foi prestado. De forma contrária, o serviço de transporte teria sido prestado a título gratuito, o que não se cogita.
6. RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O DO AUTOR e PROVIDO O DA 1a.RÉ. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Condeno o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95